Tribunal: TJDFT
Processo: 0002481-26.2012.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. PERÍODO DEPURADOR. REGIME PRISIONAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. É cediço que a palavra da vítima, em casos de violência doméstica contra a mulher, ganha especial relevância probatória, ainda mais quando corroborada por outros elementos probatórios, como o teor dos relatos das testemunhas que presenciaram as agressões e do laudo pericial que comprova as lesões sofridas pela vítima.
2. Não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória quando o acervo probatório é robusto no sentido da condenação do acusado.
3. Incabível a utilização de sentença condenatória transitada em julgado quando já se passaram mais de 5 (cinco) anos da extinção da punibilidade, conforme o art. 64, I, do Código Penal.
4. Não sendo o réu reincidente, e levando em conta a quantidade de pena imposta, possível a fixação do regime aberto de cumprimento de pena.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para decotar a reincidência e redimensionar a pena e o regime inicial.